Tribunal: TJDFT
Processo: 0744118-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMENDA NÃO ATENDIDA. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS PARA EVITAR TUMULTO NA INSTRUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes com as alegações especificamente voltadas para atacar o ato judicial, para justificar a cassação ou reforma da sentença. 1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como restando evidenciado que a apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação dos elementos de prova coligidos. 2.1. Em conformidade com as assertivas deduzidas na petição inicial, verifica-se a existência de pertinência subjetiva entre a seguradora sub-rogada e a concessionária de serviços de fornecimento de energia elétrica na demanda proposta, fundada em danos elétricos que causaram prejuízos aos segurados consumidores sub-rogados. Preliminar rejeitada.
3. Cabe ao juiz determinar a apresentação de emenda, quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou, nos termos do artigo 321 do mesmo Código, apresente defeitos ou irregularidades aptas a dificultar o julgamento do mérito. 3.1. Em caso de inércia da parte autora quanto ao cumprimento da ordem judicial, deve ser indeferida a petição inicial, consoante previsão contida no artigo 321 do Código de Processo Civil.
4. Em se tratando de ação de cobrança para ressarcimento de pagamento de indenizações securitárias, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, quando a parte autora deixa de atender a determinação de emenda, para o fim de separar os processos com a finalidade de evitar tumulto na instrução processual. 4.1. A interposição do recurso com o único objetivo de afastar a preclusão é inadmissível, porque não alegada justificativa para a ausência de manifestação oportuna. 4.2. Inútil a menção aos princípios da economia e celeridade processuais para excluir a preclusão, quando constatado que a emenda continuará não atendida, mesmo no recurso que foi interposto com a exclusiva finalidade de obter, mesmo extemporaneamente, o reconhecimento de que a determinação de emenda à petição inicial não era necessária.
5. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios fixados.